Tribunal: TJDFT
Processo: 0747007-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA. FURTO EM SHOPPING CENTER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Na origem, cuida-se de Ação de Reparação Civil na qual a seguradora busca o ressarcimento do valor que foi pago a terceiro (segurado) para cobertura de danos decorrentes de furto ocorrido nas dependências do Réu, inexistindo, portanto, relação de consumo entre as partes.

2. O foro competente para a demanda é, em regra, o do local onde ocorreu o fato gerador do direito à reparação civil, consoante dispõe o art. 53, IV, “a”, do CPC/15.

3. Todavia, embora a ação tenha sido ajuizada em foro diverso, no caso concreto, a declinação da competência de ofício implica afronta à legislação de regência, à jurisprudência sumulada do c. STJ, bem como aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, positivado no art. 43 do CPC/15.

4. A legislação é expressa ao determinar que competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré ou do Ministério Público nas causas em que atuar, consoante artigos 64 e 65 do CPC/15, sendo essa, também, a orientação da Súmula no 33 do c. STJ.

5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Suscitado).